Tribunal: TJSP
Processo: 2123031-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO – AQUISIÇÃO DE CRIPTOMOEDAS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA. Se a parte mudou seu ponto comercial, estabelecimento ou sede, e não registrou o ato nos órgãos competentes, impedindo que terceiros, e até o Judiciário, pudessem saber da sua exata localização, não pode alegar nulidade de citação ou

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO – AQUISIÇÃO DE CRIPTOMOEDAS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA. Se a parte mudou seu ponto comercial, estabelecimento ou sede, e não registrou o ato nos órgãos competentes, impedindo que terceiros, e até o Judiciário, pudessem saber da sua exata localização, não pode alegar nulidade de citação ou intimação realizadas no endereço público de seus cadastros. RECURSO PROVIDO.